Tribunal: TJES
Processo: 5003329-79.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003329-79.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RECORRIDO: ELIVELTON BARCELOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DECLARO MEU IMPEDIMENTO NO PRESENTE JULGAMENTO, POR SER O JUIZ SENTENCIANTE
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003329-79.2019.8.08.0030

RECORRENTES: SAMARCO MINERACAO S.A. E VALE S.A.

RECORRIDO: ELIVELTON BARCELOS

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, proposta por
ELIVELTON BARCELOS
contra
SAMARCO MINERACAO S.A. E VALE S.A.,
na qual a parte autora sustenta que é pescador, residente da região de Regência e, em virtude do rompimento da barragem ocorrido na cidade de Mariana/MG, viu se prejudicado, acabando com sua única opção de lazer, assim como a falta de água na região. Ainda, afirma que tentou a obtenção de auxílio junto à mineradora, todavia, não obteve êxito.

Em sede de

sentença (ID 896868) foi julgado procedente o pedido autoral, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, EM RELAÇÃO A AUSÊNCIA DE ÁGUA NA REGIÃO, POR CONTA DO DESASTRE, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data e

o valor de R$ 30.520,00 (trinta mil quinhentos e vinte reais), a título de danos morais, EM RELAÇÃO AO IMPEDIMENTO DE DEMAIS ATIVIDADES DE LAZER E SOCIAL, DA PARTE AUTORA, NA SUA REGIÃO DE RESIDÊNCIA, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Irresignados, os recorrentes, apresentaram recurso inominado (ID 896871 e 896875)

almejando que seja reformada a sentença guerreada.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 896881).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A questão fulcral objeto destes autos consiste na pretensão ao recebimento de indenização por danos morais, decorrente da contaminação do Rio, por conta do lançamento de rejeitos de mineração no leito do Rio Doce, derivados do rompimento de barragem na cidade de Mariana-MG.

No recurso interposto pela SAMARCO MINERAÇÃO S.A., a recorrente alega a ilegitimidade ativa do recorrido, assim como a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva na lide em questão. Por fim, sustenta a inexistência de dano morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Já a VALE S/A, alega em seu recurso interposto a sua ilegitimidade para figurar o pólo passivo da presente demanda. Ainda, sustenta ser indevida a indenização individual pleiteada, que o recorrido não cumpriu com o requisito listado no IRDR 40/2016, que há ausência de responsabilidade da recorrente, bem como a desproporcionalidade no valor arbitrado a título de indenização por dano morais.

De antemão, rejeito, pois, as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, nos termos da r. sentença guerreada.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, ouso divergir do juízo de piso.

Do gotejo dos autos, entendo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

Destaca-se o recorrido não logrou comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos, nem tão pouco juntou aos autos documentos que comprove o exercício de atividade pesqueira na região afetada.

Desse modo, cabia a parte autora, ora recorrida, ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Ressalta-se, que embora tenha ocorrido o desastre ambiental, tal situação não é suficiente, na presente lide, para ensejar a condenação dos Requeridos, ora Recorrentes, ao pagamento por dano moral.
Entendo ser indiscutível que a região Regência foi afetadas após o rompimento da barragem, no entanto, faz-se necessário elementos que comprovem cabalmente o dono moral suportado.

Assim, ante a ausência de documentos comprobatórios, concluo que nenhum dano de ordem moral ou material sofreu o autor, ora Recorrido.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido
EM RELAÇÃO A AUSÊNCIA DE ÁGUA NA REGIÃO, POR CONTA DO DESASTRE, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data e

o valor de R$ 30.520,00 (trinta mil quinhentos e vinte reais), a título de danos morais, EM RELAÇÃO AO IMPEDIMENTO DE DEMAIS ATIVIDADES DE LAZER E SOCIAL, DA PARTE AUTORA, NA SUA REGIÃO DE RESIDÊNCIA, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, mantendo tão somente a condenação d
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, no mais mantenho a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Deixo de condenar as recorrentes em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.